Tribunal: TJMT
Processo: 1001527-97.2024.8.11.0049
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001527-97.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ISRAEL NOGUEIRA TAVARES (APELADO), CHARLES BARROS DOS SANTOS - CPF: 044.186.801-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS TRISTAO RIBEIRO - CPF: 048.927.781-09 (TERCEIRO INTERESSADO), TALES LOPES MOREIRA - CPF: 044.897.031-71 (VÍTIMA), ISRAEL NOGUEIRA TAVARES - CPF: 629.315.763-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que desclassificou a imputação de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal) para o crime de lesão corporal simples (art. 129, caput, do mesmo diploma legal), reconheceu a detração penal pelo tempo de prisão provisória e declarou extinta a punibilidade do réu em razão do cumprimento integral da pena
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há elementos probatórios suficientes a justificar a pronúncia do acusado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, ou se é cabível a manutenção da desclassificação para lesão corporal simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos documentos constantes dos autos, incluindo
Boletim
d
e Ocorrência, Laudo P
ericial e ficha médica que atestam lesão contusa na região da cabeça da vítima.

O acusado admite a autoria, restando
a
controvérsia apenas quanto à presença do dolo de matar, exigido para a configuração do crime de homicídio (art. 121 do Código Penal).

O conjunto probatório
revela
que a agressão resultou de um desentendimento que evoluiu para luta corporal, sem o uso de meio apto a causar a morte
da vítima
ou condutas reiteradas que evidenciem a intenção de matar.

O princípio do
in dubio
pro

societate
, embora aplicável na fase de pronúncia, não justifica o encaminhamento ao Tribunal do Júri quando ausentes elementos mínimos indicativos do
animus necandi
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inexistência de elementos concretos aptos a evidenciar o
animus necandi
obsta a pronúncia do acusado pelo crime de tentativa de homicídio.

O princípio do
in dubio
pro

societate
não se aplica quando as provas constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, a ausência de dolo homicida.

É cabível a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal simples quando os fatos revelam apenas o dolo de lesionar.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 121, § 2o, II; 14, II; e 129, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RESE no 0000381-44.2015.811.0052, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 05/11/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da Ação Penal n. 1001527-97.2024.8.11.0049, que desclassificou a imputação originária de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal) para o crime de lesão corporal simples (art. 129, caput, do mesmo diploma legal). Na ocasião, foi fixada ao réu Israel Nogueira Tavares a pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Ao final, foi reconhecida a detração penal em razão do período de prisão provisória, a sentença declarou extinta a punibilidade pelo cumprimento integral da reprimenda.

Nas razões recursais (ID
.
302490373), o Ministério Público sustenta a existência de indícios suficientes para a pronúncia, destacando que o
animus necandi
estaria evidenciado pela forma sorrateira do ataque durante o repouso da vítima, o uso de arma branca, a insistência nas investidas mesmo após a vítima se desvencilhar, e a não consumação do crime decorrente de circunstâncias alheias à vontade do agente. Argumenta, ainda, que a motivação foi fútil e que, na fase de pronúncia, deve prevalecer o princípio do
in dubio
pro

societate
.

Em contrarrazões (ID
.
302490376), a defesa requer o desprovimento do recurso, afirmando que a sentença se fundamenta em análise criteriosa das provas, ressaltando que a própria vítima, em juízo, não identificou intenção de matar, que os meios empregados
foram ineficazes para causar a morte e que as testemunhas não presenciaram os fatos nem confirmaram a existência de
animus necandi
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela
Dra. Ana Cristina
Bardusco
Silva
(ID
.

313816380
),
manifestou
pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A controvérsia recursal reside em determinar se
há elementos suficientes para a pronúncia do acusado pelo crime de homicídio qualificado tentado, ou se, como entendeu o magistrado sentenciante, a conduta deve ser desclassificada para lesão corporal simples.

O
recurso de apelação não merece provimento
, conforme se demonstrará na fundamentação a seguir.

A materialidade delitiva está suficientemente comprovada por meio dos documentos constantes nos autos, especialmente: o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 164267334, fl. 10), que formalizou a detenção do acusado logo após os fatos; o Boletim de Ocorrência n.o 2024.215754 (ID. 164267334, fls. 02/04), que registrou as circunstâncias iniciais da infração; o Termo de Apreensão (ID. 164267334, fl. 21), referente à apreensão de um garfo utilizado na prática delitiva; e a Ficha de Atendimento Médico (ID. 164267334, fls. 35/36), que detalhou os cuidados prestados à vítima.

Complementam o acervo probatório o Relatório de Investigações (ID. 164267334, fls. 42/44), que reuniu os elementos iniciais da apuração, e, principalmente, o Laudo Pericial n.o 523.1.02.0131.2024.191289-A01 (ID. 164267334, fls. 94/98), o qual atestou a presença de lesão contusa na região da cabeça da vítima, confirmando a materialidade da infração penal.

Quanto à autoria, é incontrovers
a e não é objeto do apelo, logo não merece digressão sobre
ela, passemos então a análise quanto a intenção do réu ao atingir a
vítima
.

Os fatos ocorreram na Pousada
Piraguaia
, localizada no município de Santa Terezinha/MT
, conforme narrado na denúncia.

O
réu, Israel Nogueira Tavares, ex-funcionário do estabelecimento,
adentrou o quarto em que estava a vítima, Tales Lopes Moreira
, guia turístico da região,
empunhando
um garfo e
repentinamente
tentou golpeá-lo. Durante a luta corporal que se seguiu, a vítima foi atingida na região da cabeça, mas conseguiu imobilizar o agressor com o auxílio do proprietário da pousada, até a chegada da guarnição da Polícia Militar.

A vítima Tales Lopes Moreira, ao ser ouvida em juízo (ID
.
302490357), afirmou não acreditar que o
réu
tivesse agido com a intenção de matá-lo, conforme o seguinte trecho do depoimento:

Promotor:

Você acredita que o Israel foi para matar o senhor?

Vítima:

Não, porque eu não tenho nada com ninguém. Eu nunca fiz nada para ninguém, assim, eu estava lá eu não tive problema com ninguém também.

Nesse contexto, a inexistência de elementos concretos indicativos de
animus necandi
, aliada à declaração expressa da vítima afastando a intenção homicida, constitui fator relevante a obstar a imputação do crime de tentativa de homicídio.

A tese recursal sustentada pelo Ministério Público — de que a vítima não teria identificado a intenção homicida do agente por não
o conhecer
previamente — não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos. Conforme registrado, a vítima manteve-se lúcida e em condições de relatar os fatos após a agressão, tendo presenciado diretamente a forma como o ataque foi desferido.

Nesse contexto,
prossegue o apelante,
as características do ato — notadamente a intensidade, a repetição e a região do corpo atingida — permitem concluir que o comportamento do agente foi apto a revelar uma possível intenção de matar, perceptível mesmo sem vínculo prévio entre os envolvidos.

O informante Adelino Belle Junior, proprietário da pousada, não presenciou o início da agressão, tendo chegado apenas quando a vítima já havia imobilizado o réu. Em seu depoimento judicial (ID
.
302490357), afirmou:

Adelino
:

Eu escutei o barulho da confusão entre os dois. Aí o Tales me gritou, quando eu saí do quarto o Tales estava com ele no chão já tentando imobilizar com a cabeça sangrando.

Os policiais militares Lucas Tristão Ribeiro e Charles Barros dos Santos, responsáveis pelo atendimento da ocorrência, declararam em juízo que não presenciaram a dinâmica dos fatos, pois chegaram ao local quando o réu já havia sido contido. Em seu depoimento judicial (ID. 302490357), o policial Charles Barros dos Santos relatou que, ao chegarem ao local, encontraram o réu amarrado e com diversas lesões visíveis, ocasião
que

o conduziram, juntamente com a vítima, ao Hospital Municipal de Santa Terezinha e, posteriormente, ao núcleo da Polícia Militar, para as providências de praxe.

O réu, em seu interrogatório judicial (ID
.
302490357), admitiu ter agredido a vítima, mas negou a intenção de matá-la, afirmando que foi à pousada para pedir abrigo ao proprietário, pois estava alcoolizado e sem local para dormir. Segundo ele, houve uma discussão com a vítima que evoluiu para agressões mútuas:

Réu:

Infelizmente nós discutimos, aí nessa discussão ele me acertou, fui
pra
cima dele, nós brigamos, começamos a se enrolar (...) E nós saímos
pra
fora, e tinha uma mesa americana, onde tinha um garfo, e eu peguei esse garfo e realmente taquei na cabeça dele.

A versão do réu é compatível com o Laudo Pericial

(ID. 302489856, fls. 49/52 – Réu e fls. 31/36 - Vítima)
,

que atesta lesões em ambos os envolvidos, o que corrobora a tese de agressões mútuas.

Embora se reconheça a incidência do princípio do
in dubio
pro

societate
na fase de pronúncia, sua aplicação não é absoluta, devendo ser afastada quando ausente o elemento subjetivo necessário à configuração do delito.

Nesse contexto,
este

Egrégio
Tribunal de Justiça já reconhe
ceu
a possibilidade de desclassificação da imputação de tentativa de homicídio qualificado para o crime de
lesão corporal grave, quando ausentes elementos probatórios que evidenciem

o
animus necandi
por parte do agente, conforme se extrai do seguinte julgado:

Ementa: Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito.
Homicídio qualificado tentado.
Nulidade processual. Legítima defesa.
Desclassificação para lesão corporal grave.
Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo provido parcialmente.

(...)

A desclassificação da tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal grave é cabível quando não demonstrada, de forma clara e inequívoca, o animus necandi.

(...)

(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00003814420158110052, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/11/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/11/2024)

Ademais, o contexto fático da agressão se revela manifestamente incompatível com o dolo homicida. Conforme minuciosamente relatado pela própria vítima em seu depoimento judicial (ID. 302490357), ela encontrava-se inicialmente em posição de repouso quando o réu adentrou o quarto. Esta circunstância de vulnerabilidade da vítima seria extremamente propícia para a consumação de um ataque letal, caso houvesse genuína intenção homicida por parte do agressor.

No entanto, o que efetivamente se verificou foi uma interação verbal que posteriormente degenerou em confronto físico mútuo, dinâmica esta que se distancia substancialmente da conduta típica de quem age com
animus necandi
.

O instrumento empregado - um garfo - embora dotado de potencial lesivo, foi utilizado para desferir apenas um único golpe na região da cabeça da vítima, não obstante o confronto físico ter se prolongado por tempo suficiente para permitir múltiplas investidas. Conforme se depreende do depoimento da vítima (ID. 302490357), após o primeiro golpe, ele conseguiu reagir e rapidamente imobilizar o agressor, evidenciando que o réu não persistiu em sua conduta agressiva quando teve a oportunidade de fazê-lo.

A análise conjunta dos elementos probatórios indica que a conduta do réu revela dolo de lesionar e não a intenção de matar, o que justifica a desclassificação para o delito de lesão corporal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que desclassificou a imputação inicial de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal simples, previsto no art. 129, caput, do Código Penal, e declarou extinta a punibilidade do réu em razão do cumprimento integral da pena durante o período de prisão provisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025